Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706999-19.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ANA RITA SERRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO ROCHA, LARISSA MAYARA ALMEIDA ROCHA, ANA CLARA ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR